Tribunal: TJSP
Processo: 2272023-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou o pagamento de valor controvertido por meio de precatório, tal como o do valor incontroverso - Exequente que iniciou cumprimento provisório de sentença das parcelas devidas desde a citação da autarquia, no qual houve homologação do cálculo e expedição de precatório - Pedido de pagamento das parcelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou o pagamento de valor controvertido por meio de precatório, tal como o do valor incontroverso - Exequente que iniciou cumprimento provisório de sentença das parcelas devidas desde a citação da autarquia, no qual houve homologação do cálculo e expedição de precatório - Pedido de pagamento das parcelas desde a cessação do benefício de auxílio-doença, de acordo com o acórdão e a tese jurídica definida no julgamento do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça por RPV - Impossibilidade - Valor principal requisitado por precatório - Parcelamento indevido do débito judicial - Inteligência do artigo 100 § 8o, da Constituição Federal - Titulo executivo que, ademais, determinou a suspensão do processo até a definição do Tema 862 - Diferenças ocasionadas por erro da autarquia que estão sendo cobradas em outro incidente, com autorização de pagamento por RPV - Situação diversa da ora apresentada e analisada - Decisão mantida.

AGRAVO DESPROVIDO.